Tribunal: TJDFT
Processo: 0731775-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão a qual versa sobre a fase saneadora do feito e posterga a análise da preliminar de impugnação ao valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se a decisão agravada poderia ser impugnada por agravo de instrumento, considerando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e a aplicação da tese da taxatividade mitigada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é recurso cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, sendo taxativo o rol legal. 4. A jurisprudência do STJ, no Tema 988, admite a chamada "taxatividade mitigada", permitindo agravo fora do rol apenas em hipóteses excepcionais, quando verificado risco de inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação. 5. No caso, não há urgência a qual justifique a imediata análise da questão posta, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, definida pelo STJ.
6. A decisão monocrática está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, que reitera a taxatividade do rol: "Não se conhece de agravo de instrumento interposto fora das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. É opção política da sistemática atual afastar a compreensão de que toda interlocutória tem que ser recorrível imediatamente." (20160020126340AGI, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE 27/6/2016).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão interlocutória que posterga a análise da impugnação ao valor da causa não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo incabível o agravo de instrumento. 2. A mitigação da taxatividade exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703709-06.2018.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe 03/07/2018; TJDFT, AGI 20160020126340AGI, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE 27/06/2016.